Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. MANUTENÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de reconhecimento de direitos consectários de união estável objetivando a comunicação dos bens adquiridos na constância da união estável, por aplicação da Súmula no 377/STF.
2. Decisão anterior – (i) a r. sentença julgou procedentes os pedidos principais e os reconvencionais e condenou as partes ao pagamento pro rata de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa principal; (ii) acórdão que deu provimento à apelação dos réus para fixar honorários sucumbenciais na reconvenção.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reexaminar o acórdão deste Órgão Julgador, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, diante da possível divergência com o Tema no 1.076/STJ.
III - Razões de decidir
4. O acórdão no 1906794 decidiu pela inaplicabilidade do Tema no 1.076/STJ com fundamento na distinção dos fatos que envolvem a lide em exame e os que originaram o citado precedente.
IV – Dispositivo
5. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.